Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700308-50.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ESPOLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO APELADO: ANTONIO DE AZEVEDO MELO, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, ESPOLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A e ESPÓLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos do primeiro réu ANTÔNIO AZEVEDO MELO para declarar a nulidade do contrato por celebrado, julgou improcedente o pedido reconvencional, e parcialmente procedente o pedido principal para condenar o espólio de MARINALVA DA SILVA MELO ao pagamento da quantia de R$ 4.961,19, corrigidos a partir do ajuizamento do feito e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. O autor suscitou, em preliminar de contrarrazões, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao ESPÓLIO DE MARINALVA DA SILVA MELO, em razão dos bens deixados a inventariar. Assim, considerando o preceituado nos art. 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar o réu apelante a se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator